Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704828-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: G ALVA LOCACOES EIRELI - EPP REQUERIDO: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a apelação, formulado com fulcro no inciso I do § 3o do art. 1.012 do CPC, apresentado por ALVA LOCAÇÕES EIRELI - EPP em que busca o restabelecimento dos atos constritivos de cumprimento provisório de sentença de honorários relativos a embargos à execução desprovidos, objeto de Recurso Especial pendente de julgamento (Autos no 0723903-87.2019.8.07.0001). Na origem, o cumprimento de sentença relativo às verbas principais foi extinto com a quitação do valor dos honorários relativos a elas, sem o pagamento da parcela referente aos embargos à execução; sob fundamento que - por ainda estarem pendentes de julgamento - deveriam ser cobrados em ação autônoma ou no próprio processo dos embargos. Ou seja, não se vislumbrou possibilidade de execução provisória de uma verba acessória após a extinção da execução definitiva dos valores principais (Autos no 0708289-42.2019.8.07.0001 - item II do dispositivo da sentença). Aduz, ainda, que a extinção foi contraditória a outra decisão do mesmo juízo, que extinguiu a execução autônoma proposta sem resolução de mérito, sob o fundamento que a verba relativa aos honorários dos embargos rejeitados deveria ser acrescida ao montante da execução principal (Autos no 0701362-89.2021.8.07.0001). Informa a presença do periculum in mora do julgamento da apelação interposta contra o processo de origem (0708289-42), tendo em vista a existência de outros credores e herdeiros do espólio, o que dificultaria o recebimento dos valores em momento futuro. Por esses motivos, pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que sejam retomados os atos constritivos relativos à verba devida. Comprovante de preparo ID 23341535. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.012, § 3o, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo à apelação por meio de requerimento dirigido ao tribunal quando esta ainda não tiver sido distribuída, ficando prevento para julgamento do apelo. A concessão da medida, entretanto, está condicionada, nos termos do § 4o do dispositivo mencionado, à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou de que, sendo relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação. Logo, devem estar presentes, alternativamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto ao provimento do recurso interposto, podendo ser identificado mediante prova sumária; ou o reconhecimento de que, sendo relevante a fundamentação exposta, a natural demora na respectiva definição, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Conforme fundamentado na sentença que extinguiu o feito no 0701362-89.2021.8.07.0001, o § 13 do art. 85 do CPC dispõe que: § 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. Não obstante, importa salientar que o valor ainda não transitou em julgado, sendo objeto de cumprimento provisório, enquanto os honorários principais já foram executados em cumprimento definitivo no processo 0708289-42.2019.8.07.0001, agora objeto de apelação. Importa salientar que a possibilidade de execução em autos apartados é prevista pelo § 1o do art. 24 do Estatuto da Advocacia e da OAB, faculdade exercida pelo causídico. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I - Nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, é facultado aos advogados promoverem o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma. II - Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença. (Acórdão 1153744, 07332646520188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se ignora a complexidade do processo original e da conveniência da execução dos valores em autos apartados. Contudo, em decorrência da extinção do feito autônomo sem resolução de mérito, desconsiderando-se os valores pendentes relativos aos embargos à execução, mister se faz reconhecer, em tese, a probabilidade de êxito do recurso interposto. Por essas razões, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO à apelação interposta. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora